Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-53.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002515-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 303.806.341-04 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores referentes a descontos de contribuição previdenciária, alegadamente indevidos, e de indenização. O recorrente sustenta a ilegalidade dos descontos a partir de 06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a correção dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de militar inativo, conforme as alterações legislativas da LCE 202/2004 ao longo do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, conforme o art. 149, § 1o, da Constituição Federal.

Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da Constituição Federal, conforme previsto no art. 42, § 1o, da mesma Carta Magna.

A contribuição previdenciária para militares inativos no Estado de Mato Grosso deve observar a cronologia das alterações da LCE 202/2004, aplicando-se o princípio
Tempus
Regit

Actum
.

No período de 26/12/2012 a 31/05/2020, a alíquota era de 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o limite máximo da previdência geral.

No período de 01/06/2020 a 02/01/2022, a alíquota era de 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial.

A partir de 03/01/2022, a alíquota é de 10,5% sobre o valor total dos proventos até R$9.000,00 e de 14% sobre o valor total dos proventos acima de R$9.000,00.

A análise das fichas financeiras do reclamante, à luz da legislação aplicável a cada período, demonstra que não houve contribuição previdenciária cobrada em valor acima do devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária de militares inativos estaduais deve observar a legislação vigente à época do fato gerador (
Tempus
Regit

Actum
), sendo que, no Estado de Mato Grosso, as alíquotas e bases de cálculo foram alteradas pela LCE 202/2004 e suas modificações, estabelecendo diferentes regimes para os períodos de 26/12/2012 a 31/05/2020 (11% sobre o excedente ao teto do RGPS), 01/06/2020 a 02/01/2022 (14% sobre o excedente ao salário-mínimo, em caso de déficit atuarial), e a partir de 03/01/2022 (alíquotas progressivas de 10,5% e 14% sobre o valor total dos proventos, conforme faixas de remuneração).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/88), art. 40, § 9o, § 18, art. 42, § 1o, art. 149, § 1o; Lei Complementar Estadual (LCE) 202/2004, art. 2o, II, V, § 5o, § 12; LCE 479/2012; LCE 654/2020; LCE 712/2021; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil (CPC), art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002515-53.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
DANIEL FERNANDES DE CARVALHO

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DANIEL FERNANDES DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

em
f
ace de
M
ATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
os

descontos
da
alíquota
de
contribuição

previdenciária

estão

ocorrendo
de forma
indevida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

ocorreram

ilegalidades

nos

descontos
da
previdência
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

s
ustentando
que
os

descontos
a
partir
de 06/2020
estão

ocorrendo
de forma
indevida
e
vão
de
encontro
à
legislação

constitucional
.
Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 276925398/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Embora, outrora
, juntamente com outros membros desta Turma Recursal,
já
tenha
decid
ido
aplic
ando
o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal aos Militares
, revejo meu entendimento
, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF,
aos militares,
aplica-se apenas o § 9o
do
art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (
vigente a partir de 3/1/2022
)
,
prevê que os servidores públicos
militares
aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência,com percentual
de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)
V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00
:
10,5
%

Acima de 9.000,00
:
14
%

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
“a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Todavia, esta redação
deve ser aplicada somente a
partir de
3/1/2022
.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da
parcela d
e seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE
, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de
26/12/2012):

Redação anterior dada pela LC 479/12.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Impõe

ainda

consignar
que
o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004
,

com redação dada pela LCE 654/2020,
de 19/02/2020, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020)
,
prev
ê
a
possibilidade

d
e
a

contribuição

previdenciária
,

prevista no inciso II do art. 2o da referida lei
,

ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando houver
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atua
r
ial anual.

Deixo de aplicar
o
§ 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021
,
visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit

atuarial

continue
existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do
art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi
promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e
alíquota
para os militares ativos e inativos
.

Observando o princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei
Complementar
do Estado de Mato G
rosso 202/
2004,sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(2
6/12/2012
a
3
1
/0
5
/2020
):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral

(art. 2o, II, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 479/2012
, de 26/12/2012
)
;

P
eríodo
2

(
01
/0
6
/2020 a 0
2
/0
1
/202
2
):
1
4
%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo

(art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020
, que,
por
se
tratar
de
majoração
da
alíquota
,
terá

vigência
no
primeiro

dia
do quarto
mês

subsequente
)
;

Período
3

(a partir de
3/1/2022
):

a)

remune
ração total até R$9.000,00
-

10,5%

sobre
o valor
total dos proventos

b)
remuneração acima de R$9.000,00
-
14%
sobre o valor total dos proventos
(art. 2o, V, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue ement
a
de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

de
sde
28/07/2009 (ID 276925374/PJe2)

e o seu pleito de repetição de indébito
inclui parcelas
desde 06/
2020.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas fichas financeiras apresentadas no ID 276925375/PJe2 e
ID 276925376/PJe2
.

Para facilitar a análise,
será utiliza
da técnica de amostragem de um mês para cada período acima identificado
s
.

Por não haver pedido quanto ao
período 1
, é desnecessária a sua análise.

No
Período 2
, utilizo
para amostragem o mês de
julho/2021, a

parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 12.090,14
e contribuiu para a previdência com a quantia
deR$ 1.538,61
.
Neste período,
incid
e

1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
o valor d
o
salário-mínimo
v
igente à época
.
E
m2021
o

salário-mínimo

e
ra deR$
1.100,00.

A
p
ura-se que a contribuição previdenciária deveri
a ser deR$
1.538,61
, valor este
idêntico
a
o
descontado do holerite da parte reclamante
,
não havendo diferença a ser restituída.

Por último, no
Período 3
, aplico como base o mês de
agosto/2022,
a parte reclamante tinha como proventos o valor
de R$ 12.936,44 e contribuiu para a previdência com a quantia de 1.496,10
.
Considerando que a parte tem proventos
acima
de R$ 9.000,00, aplica-se
10,5%
sobre o total de R$9.000,00 e
14%
sobre R$3.936,44(excedente aos R$9.000,00), apurando-se
o
total de
R$ 1.496,10, exatamente o valor descontado, não havendo diferença a ser restituída.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
não
houve

contribuição

previdenciária cobrada em valor acima do devido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
dia
nte
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 276403884
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025